Tribunal: STF
Processo: Rcl 62451
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo nº 7005122-14.2022.8.22.0001, por suposto desrespeito ao decidido na ADC 49/DF.



    O Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Trata-se, na origem, de Ação Declaratória c/c pedido de tutela antecipada interposto, na data de 28.01.22, por Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Ltda em face do Estado de Rondônia, na qual requereu a inexistência de relação jurídica acerca da incidência de ICMS nas operações de deslocamento ou transferência de insumos entre filiais localizadas no Estado de Rondônia.



    O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho julgou procedente os pedido do autor nos seguintes termos:



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para reconhecer a inexistência de relação jurídico tributário entre a parte autora e o Estado de Rondônia, no que concerne a transferência de mercadorias entre os estabelecimento da autora, e via de consequência, DECLARO a inexigibilidade do montante pago a título de ICMS em decorrência da transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.



    Extingue-se o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.



    O Estado interpôs recurso de apelação.



    Processados os autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, discordando da tese perpetrada pelo recorrente, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada, sob a seguinte ementa:



    Apelação cível. Ação declaratória. Inexistência de relação jurídica. ICMS. Deslocamento de maquinário e equipamentos para prestação de serviço entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Estados diversos. Operação não sujeita a ICMS. 



    1. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que ultrapasse as fronteiras do Estado. Inteligência da Súmula 166/STJ.



    2. Apelo não provido.



    Não resignado, por violação ao art. 155, II, da Constituição Federal, aos arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, da LC nº 87/96, com interpretação dada pelo STF na ADC nº 49, em especial quanto à modulação de efeitos, art. 17, I, § 3º, I, da Lei 688/96 do Estado de Rondônia, art. 489, § 1º, VI, do CPC, e Decisão do ADC 49 do STF, o Estado de Rondônia apresenta o presente recurso."



    Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem deixou de observar a modulação dos efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, no sentido de que a decisão produzirá efeitos para o exercício de 2024.



    Requer a procedência da Reclamação para cassar o ato reclamado.



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDOC 44):



    “Reclamação Constitucional. Direito Tributário. Alegado descumprimento da decisão proferida na Ação Direita de Constitucionalidade 49. Não incidência do ICMS em transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Efeitos da decisão modulados para que a decisão de inconstitucionalidade tenha eficácia a partir do exercício de 2024. Descabimento. Atos reclamados anteriores à publicação da decisão paradigma (ADC nº 49- ED/RN, julgamento em 19.4.2023, com publicação no Dje de 15.8.2023). Ausência de estrita aderência. Precedentes do STF. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADC 49, de minha relatoria, DJe de 4/5/2021, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal n. 87/1996. Naquela oportunidade, restou consignado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.



    Ocorre que, em 19.04.2023, foram acolhidos, em parte, os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido naquela ação declaratória somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular."



    Na hipótese dos autos, o ajuizamento da ação se deu em 28.01.2022 (eDoc 3, p. 1), após, portanto, a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49/DF, que se deu em 29.04.2021. Nesse contexto, consoante decidido no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/DF, não se aplica ao caso dos autos a ressalva da modulação dos efeitos, de forma que, no caso concreto, a decisão de mérito que impede a cobrança do ICMS com relação às transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular somente passará a produzir efeitos a partir do exercício de 2024.



    Registre-se, por oportuno, que, ao contrário do consignado pela Procuradoria-geral da República, em seu parecer, o julgamento da apelação, em 20.07.2023 (eDoc 3, p. 13), ocorreu após a publicação da ata de julgamento da decisão que apreciou os embargos de declaração no paradigma invocado, que se deu em 02.05.2023. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, nos autos do processo 7005122-14.2022.8.22.0001, e determinar que outra seja proferida em conformidade com os critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente